Tribunal: CARF
Processo: 14479.000102/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14479.000102/2007-06
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.902 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 30/08/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
Comprovado nos autos o pagamento parcial este é considerado apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Maurício Nogueira Righetti.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000102/2007-06
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000102/2007-06

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2403-
01.129, proferido pela 3a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra o
contribuinte acima identificado, refere-se à parte patronal, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT e as destinadas a outras entidades (Terceiros) – SESC, SENAC,
INCRA, SEBRAE e Salário Educação. No Relatório Fiscal de fls. 23/24 é informado que o valor
tributável foi apurado com base nos valores verificados na contabilidade, confrontados com as
Guias de Recolhimento da Previdência Social – GPS.
Em 13/12/2007, a DRJ, no acórdão no 17-22.001, às fls. 119 e ss., considerou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 03/12/2010, a 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 185/194,
exarou o Acórdão no 2403-01.129, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário
interposto pelo Contribuinte, para reconhecer a decadência referente às competências anteriores
a 11/2000, inclusive. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 30/08/2001
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional –
CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §
4o; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. Encontram-se atingidos
pela decadência os fatos geradores anteriores a 11/2000, inclusive.
PRÊMIOS E INCENTIVOS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados empregados, a qualquer título, na forma da Lei no 8.212/91. Não se
enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão presentes no § 9o do art. 28 da
Lei 8.212/91, os pagamentos feitos a título de “prêmio” constituem base de
cálculo para das contribuições devidas à Seguridade Social.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 07/11/2011, às fls. 217/232, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Decadência. Aduziu o
Contribuinte que, enquanto os acórdãos paradigmas consideram que para a aplicação do art. 150,
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000102/2007-06

§ 4o do CTN é necessário o pagamento (mesmo que parcial) da parte patronal ou da parte
segurado, conforme o objeto da autuação fiscal, o recorrido considera que para aplicação do art.
150, § 4o do CTN, é necessário o pagamento não só da parte patronal ou da parte segurado, mas
também da rubrica específica, objeto da autuação fiscal.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 325/329, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Decadência.
À fl. 336, a União manifestou ciência, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra o
contribuinte acima identificado, refere-se à parte patronal, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT e as destinadas a outras entidades (Terceiros) – SESC, SENAC,
INCRA, SEBRAE e Salário Educação. No Relatório Fiscal de fls. 23/24 é informado que o valor
tributável foi apurado com base nos valores verificados na contabilidade, confrontados com as
Guias de Recolhimento da Previdência Social – GPS.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: Decadência.

I - DECADÊNCIA

Pois bem, para tratar da decadência do direito da Fazenda Nacional em lançar de ofício o
imposto em questão é preciso analisar o fato gerador deste tributo. No presente caso trata-se de
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000102/2007-06

Contribuição Previdenciária, cujo auto de infração discute o descumprimento de obrigação principal, a
empresa recorrente deixou de recolher a contribuição devida sobre a remuneração de seus empregados.
Estamos tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, onde parte da
obrigação foi omitida pelo contribuinte e lançada de ofício pela Receita Federal, ensejando a dúvida entre
a aplicação do disposto no art. 150, §4 ou 173, I, do CTN. Para elidir esta discussão necessário se faz que
se observem outros requisitos.
Contudo, embora minha simpatia com a tese esposada pela Fazenda Nacional no tocante
a aplicação do art. 173, I, nos casos de lançamento de ofício, no caso em tela, por força do artigo 62 do
RICARF havendo orientação firmada no RE 973.733-SC, me filio ao atual entendimento do STJ, no qual
ficou definido que havendo o adiantamento de pelo menos parte do pagamento do imposto, este
atrai a aplicação do art. 150, § 4 do CTN.
Observe-se a Ementa do referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, E
173,
DO
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. (RECURSO REPETITIVO - RESP 973.733-SC). Relator(a) Ministro
LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 02/03/2010
Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2010
1. O tributo sujeito a lançamento por homologação, em não ocorrendo o pagamento
antecipado pelo contribuinte, incumbe ao Fisco o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício substitutivo, que deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173, I, do
CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)
3. Desta sorte, como o lançamento direto (artigo 149, do CTN) poderia ter sido efetivado desde
a ocorrência do fato gerador, é do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
nascimento da obrigação tributária que se conta o prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário, na hipótese, entre outras, da não ocorrência do pagamento
antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, independentemente da data
extintiva do direito potestativo de o Estado rever e homologar o ato de formalização do
crédito tributário efetuado pelo contribuinte ...
(...)
5. À luz da novel metodologia legal, publicado o julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos
do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 6. Agravo regimental desprovido.

A doutrina também se manifesta neste sentido:
O prazo para homologação é, também, o prazo para lançar de ofício eventual diferença devida.
O prazo deste § 4° tem por finalidade dar segurança jurídica às relações tributárias. Ocorrido o
fato gerador e efetuado o pagamento pelo sujeito passivo no prazo do vencimento, tal como
previsto na legislação tributária, tem o Fisco o prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para emprestar definitividade a tal situação, homologando expressa ou tacitamente o
pagamento realizado, com o que chancela o cálculo realizado pelo contribuinte. É neste prazo
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000102/2007-06

para homologação que o Fisco deve promover a fiscalização, analisando o pagamento
efetuado e, no caso de entender que é insuficiente, fazer o lançamento de ofício através da
lavratura de auto de infração, em vez de chancelá-lo pela homologação. Com o decurso do
prazo de cinco anos contados do fato gerador, portanto, ocorre a decadência do direito do Fisco
de lançar eventual diferença. - A regra do § 4° deste art. 150 é regra especial relativamente à do
art. 173, I, deste mesmo Código. E, havendo regra especial, prefere à regra geral. Não há que se
falar em aplicação cumulativa de ambos os artigos, conforme se pode ver em nota ao art. 173,
I, do CTN”. (PAULSEN, Leandro, 2014). Grifo nosso.

Embora o contribuinte tenha de fato omitido parte das receitas em sua declaração
e isso tenha ensejado o lançamento de ofício, é preciso que se observe se houve adiantamento
do pagamento do imposto devido ou de parte dele.
Nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte da contribuição exigida, cujo
reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4.o, do CTN. Em não havendo
tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva.
Para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
pretendidos, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou parte do
débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
Observo que os lançamentos do auto de infração referem-se a folha de salários em
razão de verbas redesignadas como salário indireto (prêmios) para as quais os recolhimentos da
folha de pagamento lhe aproveitam por força da Súmula Carf 99.
Desse modo, não assiste razão a Fazenda Nacional, pois em se tratando de
lançamento de salário indireto, constatada a existência de algum/todos os recolhimentos
sobre rubricas da folha, atrai a aplicação do disposto no 150, §4 do CTN, conforme decidiu
o acórdão recorrido.
Apesar do acerto da r. decisão ora recorrida no sentido de reconhecer a decadência do
direito do Fisco em cobrar o período anterior a novembro de 2000, a r. decisão ora recorrida merece
ser reformada para que a integralidade do crédito tributário ( novembro de 1997 a agosto de 2001.).
Devido à lavratura do Auto de Infração ter ocorrido em setembro de 2006, não há que se falar
em cobrança do crédito tributário no presente caso, em razão do evidente decurso do prazo
decadencial.
Considerando que não houve lançamento de outras NFLDs e GPS de
recolhimento de folha – item 2.1, do relatório fiscal.
Assim assiste razão ao Contribuinte devendo todo crédito ser extinto, em virtude da
decadência, nos termos do artigo 150, §4o do CTN. É o que se passa a expor.
Diante do exposto, recebo o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para
no mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.902 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000102/2007-06

(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital